Tribunal: TJSP
Processo: 2083914-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e inidoneidade da decisão impetrada. Inviabilidade. Manutenção da custódia cautelar que se mostra necessária, com vistas à garantia da ordem pública, ante a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e inidoneidade da decisão impetrada. Inviabilidade. Manutenção da custódia cautelar que se mostra necessária, com vistas à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente que, além de já ostentar condenação definitiva por semelhante prática de tráfico de drogas, ainda entrou em luta com os milicianos que o abordaram na presente ocorrência, causando-lhes lesões corporais, assim evidenciando a periculosidade por ele apresentada, tornando inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083914-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é paciente BRUNO
SEBASTIAO
MEDEIRO
MORTARI
e
Impetrante
THIAGO
DOS
SANTOS
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083914-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2083914-30.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Impetrante: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
Paciente: Bruno Sebastião Medeiro Mortari
VOTO No 22.839
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação
da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará
de soltura em seu benefício, sob o fundamento de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e inidoneidade da
decisão impetrada. Inviabilidade. Manutenção da custódia
cautelar que se mostra necessária, com vistas à garantia da ordem
pública, ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente
que, além de já ostentar condenação definitiva por semelhante
prática de tráfico de drogas, ainda entrou em luta com os
milicianos que o abordaram na presente ocorrência, causando-lhes
lesões corporais, assim evidenciando a periculosidade por ele
apresentada, tornando inviável, in casu, a substituição por medidas
cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de BRUNO SEBASTIÃO MEDEIRO MORTARI,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Samuel Bertolino dos Santos,
do Plantão da Comarca de Batatais, sob o argumento de que o
paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, em razão da ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando a pequena quantidade de droga apreendida na
ocorrência.
Postula, destarte, a concessão de liminar e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083914-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
subsequente confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 185/188).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 191/194) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 197/201).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que (fls. 35/40), em 27 de
março de 2020, na Rua 14, altura do numeral 200-A, seguindo
denúncias anônimas, milicianos abordaram o paciente em posse 6
eppendorfs de cocaína (totalizando 1,76 g, conforme laudo pericial
colacionado às fls. 68/69), e, ao ser dada voz de prisão, este desferiu
um soco no peito do policial Lourenzato, com quem entrou em luta
corporal, inclusive dizendo “se eu tivesse pegado a arma, tinha te
matado!”, razão pela qual acabou detido e conduzido ao distrito
policial, por infração aos artigos 129, § 1o, e 329, caput, ambos do
Código Penal, bem como no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Em decisão proferida no dia 28 de março p.p.,
o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em
preventiva, para a garantia da ordem pública, ressaltando o fato de o
paciente já ter sido condenado anteriormente pela prática de
traficância (fls. 84/86).
A defesa postulou, na origem, a revogação da
segregação provisória (fls. 87/90), cujo pleito restou indeferido pela
autoridade impetrada (fls. 117/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083914-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fls.75/76), apurou-se que o paciente possui condenação
definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a
quantidade de entorpecente apreendido (1,76 g de massa líquida de
cocaína), deve ser sopesado o fato de ter o paciente oferecido
resistência aos policiais que o abordaram, inclusive causando-lhes
lesões corporais, além de sua constatada reiteração delitiva, visto já
ostentar condenação definitiva anterior por tráfico de drogas. Esses
elementos sinalizam a periculosidade por ele apresentada, sendo
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator